Tribunal: CARF
Processo: 10380.726044/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726044/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.546 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
L L MOURÃO DISTRIBUIDOR EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida
ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na
legislação de regência, resta insubsistente a arguição de nulidade do procedimento
fiscal.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando o contribuinte, regularmente
intimado, deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos em
conformidade com as normas de escrituração comercial e fiscal.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%.
Incorreta a aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta
demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente e a
intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição genérica
de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de fraude exigido
para a qualificação da multa.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
O ICMS referente às operações próprias de vendas da empresa deve ser excluído
da base de cálculo do PIS e da Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para: (i) por maioria de votos, exonerar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a
ao percentual de 75%, vencido o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, e (ii) por unanimidade
de votos, em excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor do ICMS lançado nas notas
fiscais utilizadas para encontrar a receita conhecida.
.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726044/2013-12
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726044/2013-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fls.286/309, interposto contra acórdão da DRJ, fls.
272/278, que negou provimento à impugnação administrativa, fls. 232/262, protocolada pelo
contribuinte contra lançamento decorrente de arbitramento de lucro formalizado pela autoridade
de origem, o que levou a autos de infração de IRPJ e reflexos, com qualificação da multa.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão combatido:
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 3
a 19), do Programa de integração Social – PIS (fls. 38 a 46), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 32 e 37) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 20 a 31), lavrados para formalização e exigência de
crédito tributário no montante de R$ 3.195.311,02 (fl. 02).
2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 47 e 48), o lançamento decorreu
do arbitramento do lucro, que se fez necessário ante a não apresentação dos livros
fiscais e a não comprovação da transmissão dos arquivos contábeis digitais (SPED
Contábil) para o banco de dados do SPED, o que impossibilitou a apuração do lucro
real. Qualificou-se a multa.
3. Apresentou-se impugnação, às fls. 239 a 262, contrapondo-se, em síntese, que:
3.1 – Teriam sido violados os incisos III e IV do art. 10 do Decreto o 70.235, de 1972, o
que contrariaria “as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa”, e impingiria de nulidade o lançamento.
3.2. – A qualificação da multa teria sido indevida, bem assim a cobrança dos juros por
meio da taxa Selic.
3.3 – Haveria necessidade de excluir-se o ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins.
4. É o Relatório.
No entanto, o acórdão combatido negou provimento à impugnação administrativa,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida
ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na
legislação de regência, resta insubsistente a arguição de nulidade do procedimento
fiscal.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas devem observar a legislação tributária vigente no País,
sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade de
normas regularmente editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726044/2013-12

O lucro será arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em
razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
MULTA. SONEGAÇÃO. QUALIFICAÇÃO.
A prática da conduta prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, enseja a qualificação
da multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, consoante previsão do
§ 1o do mesmo artigo.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS.
O ICM referente às operações próprias da empresa compõe o preço da mercadoria, e,
consequentemente, o faturamento.
Sendo um imposto incidente sobre vendas, deve compor a receita bruta para efeito de
base de cálculo do PIS e da Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, mantendo e reforçando os
argumentos já aduzidos na impugnação administrativa, sobretudo na alegação de nulidade dos
autos de infração, da procedência integral dos seus argumentos; (alternativamente) a redução da
multa qualificada de 150% para 75%; a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS e; o afastamento da utilização da taxa Selic na apuração dos juros moratórios
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O recurso é tempestivo e interposto por representante legítimo. Portanto, dele
tomo conhecimento.
Primeiramente, entendo ser possível reconhecer a pretensão do contribuinte no
sentido de se excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Como se sabe, a questão foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o
RE 574706 com Repercussão Geral reconhecida, decidindo-se pela exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO
DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema
de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês,
considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos
gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726044/2013-12

2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade
impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG
29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
Referida decisão foi modulada com produção de efeitos a partir de 15/03/2017:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DO
PIS
E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
ALTERAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA
COM
EFEITOS
VINCULANTES
E
ERGA
OMNES.
IMPACTOS
FINANCEIROS
E
ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS
DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 –
DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS
NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E
DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
(RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
13/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-
08-2021)
Nesse aspecto, há que se excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições em
comento, uma vez que o recolhimento de ICMS foi destacado e essa informação pode ser
extraída dos dados inseridos em planilhas fornecidas pela SEFAZ-CE (fls. 49/189), que mostram
as informações referentes às notas fiscais decorrentes de operações de vendas realizadas pelo
recorrente.
Portanto, deve-se excluir o ICMS da base de cálculo das citadas Contribuições.
Ademais, o recorrente alega preliminarmente a nulidade do auto de infração, pois
as autoridades fiscais não teriam apresentado as planilhas que ampararam o arbitramento no caso
concreto:
11. Ocorre que, no presente caso, o agente fiscal, ao realizar o arbitramento para auferir
o lucro da Impugnante referente ao ano-calendário de 2010, adota como base de cálculo
a suposta receita de vendas da mesma, conhecida a partir do banco de dados repassados
pela SEFAZ-CE, mas ao contrário do que apregoa no "Termo de Verificação Fiscal" (fl.
1, item 2), não anexa as mencionadas planilhas que detalhariam os dados repassados
pelo fisco estadual, a partir dos quais se estimou as receitas de vendas mensais.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726044/2013-12

12. Em outros termos, a autoridade fiscal baseia a autuação em certos dados, oriundos
do banco de dados da SEFAZ-CE, a partir dos quais extrai os valores que
corresponderiam às receitas de vendas do contribuinte, fazendo os cálculos dos
impostos e contribuições federais devidos. No entanto, além de não ter apresentado tais
dados anteriormente à Impugnante, para que esta pudesse se manifestar de forma prévia,
algo que se esperaria de um agente fiscal que cumpre com o seu dever de investigação e
de busca da verdade material, o autuante não anexou tais dados, representados na forma
de planilhas, quando da lavratura dos autos de infração.
Compulsando o termo de verificação fiscal, entretanto, conforme já mencionado,
verifica-se que foi juntada planilha às fls. 49/189, indicando a nota fiscal, a data de emissão,
valor e CFOP da operação, demonstrando especificamente os valores a que se refere.
Portanto, ao contrário do alegado pela recorrente, não houve ofensa ao direito à
defesa e ao contraditório, restando ainda demonstrados os requisitos de validade do auto de
infração de que trata o art. 10 do Decreto n. 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Portanto, em meu entender, não configura no caso a suscitada nulidade.
Já quanto ao mérito, discute-se a qualificação da multa de 150%.
Nesse aspecto, no Termo de Verificação Fiscal (fls. 48) assim motivou-se a
qualificação da multa:
De impor-se ainda a qualificação da multa no percentual de 150%, nos termos do art.
44, inciso I e § 1, da lei 9.430/96 com redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488, de
15/06/2007, tendo em vista que a empresa, em relação ao ano fiscalizado, apesar de
estar em plena atividade operacional, auferindo faturamento expressivo, apresentou
Declarações de Imposto de Renda omitindo por completo as suas receitas, ao mesmo
tempo em que nada declarou ou recolheu de tributos e contribuições federais, no
período, demonstrando com essa conduta o intuito de omitir do conhecimento do Fisco
a ocorrência dos fatos geradores resultante de suas atividades mercantis, que já haviam,
inclusive, sido informadas ao fisco estadual.
E, posteriormente, tal entendimento foi mantido pela r. DRJ praticamente nos
mesmos termos:
15. Não há acordar com a defesa. É inelutável, ao ter apresentado DIPJ omitindo suas
receitas, ao mesmo tempo em que nada declarou ou recolheu de imposto e contribuições
federais, ao longo de todo ano objeto da autuação, o contribuinte teve a intenção de
omitir do conhecimento do Fisco a ocorrência dos fatos geradores resultantes de sua
atividade, o que se amolda à conduta prevista no art. 71 da Lei 4.502, de 1964, ou seja,
sonegação.
Conforme tenho defendido, a qualificação da multa demanda a demonstração de
dolo específico. Em outras palavras, para a caracterização das condutas tipificadoras da Lei, é
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726044/2013-12

preciso que se demonstre a existência de dolo1, o que deve ser evidenciado através de elementos
fáticos trazidos pela fiscalização
Nessa linha, a simples omissão de receitas não tem o condão de, por si só, levar à
qualificação da multa, conforme se pode observar em sucessivos entendimentos sumulados do
CARF:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Assim, não basta a simples omissão de receitas para gerar a incidência da
qualificadora, deve-se demonstrar cabalmente que o contribuinte realmente fez esforço adicional
para a ocultação da omissão de receitas, para que se verifique a qualificação da multa de ofício,
nos termos do art. 44 da Lei 9430/96, devendo haver condutas adicionais aos elementos do
núcleo base da conduta típica de omissão de receitas, tais como declarações de inatividade,
documentos falsos em geral, etc., pois demonstram um dolo específico do contribuinte em evadir
ilicitamente suas receitas apuradas da tributação.
A respeito de situação semelhante já se pronunciou esta Turma, em acórdão n.
1201-003.559, no processo administrativo n 10469.720886/2010-48, em sessão realizada no dia
22 de janeiro de 2020, por sua vez da relatoria de Alexandre Evaristo Pinto:
Inicialmente, cumpre destacar que, conforme o entendimento desta e. Turma,
consignado no acórdão no 1201-003.018: A multa de ofício deve ser qualificada
quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão de receitas,
praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a omissão, por
exemplo, a simulação, a emissão de notas fiscais subfaturadas, a ocultação de
documentos ou de registros contábeis.
Nesta toada, a não apresentação da DIPJ e a escrituração indevida da DCTF, a meu ver,
são os elementos que estão caracterizando a omissão de receitas, mas não se mostram o
suficiente para a qualificação da multa.
Nessa linha, entendo que o Termo de Verificação Fiscal não demonstra de forma
cabal as condutas que teriam sido praticadas pelo contribuinte e que levariam à imputação de
fraude, e que acarretariam à qualificação da multa de ofício.
Logo, não é possível vislumbrar com clareza o “esforço adicional” praticado pelo
contribuinte, através da demonstração entre o nexo de causalidade da conduta dolosa e a situação

1 Não por outra razão Karem Jureidini Dias sustenta que: “Apenas a configuração do elemento subjetivo da relação,
ou seja, do dolo, é que possibilita a imposição de multa qualificada, sendo que a simples ausência de recolhimento a
menor já possibilita a imposição de multa de caráter objetivo (multa de ofício). A motivação acerca da fraude em
tópico próprio, no Termo de Verificação Fiscal, se mostra, pois, como imperativo para a validade do lançamento que
imputa a “multa qualificada” (DIAS, Karem Jureidini. A prova de fraude. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI,
Eurico Marcos Diniz de; e FERRAGUT, Maria Rita (coord.). A prova no processo tributário. São Paulo:
Dialética, 2010, p. 319).
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726044/2013-12

ilícita, pois o Termo de Constatação Fiscal não colabora para aclarar essas circunstâncias,
mencionando-as genericamente.
Sem demonstrar, conforme se observa no Termo de Constatação Fiscal, que
existem elementos probantes suficientemente aptos à existência de condutas adicionais capazes
de evidenciar o dolo em lesionar o fisco, especialmente demonstrada pelo claro intuito de utilizar
artifícios para dificultar a identificação da receita omitida (ausência de comprovação do dolo
específico), não há como manter a qualificação da multa de 150%, nos termos do art. 44, § 1o, da
Lei 9430/1996, devendo-se aplicar a multa de ofício, nos termos do inciso I do art. 44, da
mesma Lei (75%).
Finalmente, em relação ao suposto uso indevido da taxa selic como juros
moratórios, aplica-se à questão a Súmula CARF n. 4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, conceder
PARCIAL PROVIMENTO, para exonerar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75%, bem como para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor do
ICMS lançado nas notas fiscais utilizadas para encontrar a receita conhecida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital